Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710048-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIOLA HOLANDA DO NASCIMENTO PINHEIRO SEKI AGRAVADO: LUANE OLIVEIRA ALMEIDA Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Fabíola Holanda do Nascimento Pinheiro Seki contra a decisão interlocutória da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em cumprimento de sentença proposto por Luane Oliveira Almeida em desfavor da agravante e de Casa Marina Ltda. – ME (proc. no 0700474-61.2019.8.07.0011), deferiu a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel da pessoa física executada (ID no 116946975, pág. 1). 2. Nas razões de ID no 34047901, em suma, a agravante argumenta que o cumprimento de sentença deve observar a forma menos gravosa ao devedor, assim como prezar pela conciliação como mecanismo principal para a resolução dos conflitos. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para suspender a penhora, com a aplicação de mecanismos que lhe sejam menos gravosos. 4. Preparo comprovado (ID no 34047906). 5. O pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) foi indeferido (ID no 34072082, págs. 1-2). 6. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 34945919). 7. Em 30/3/2022, na origem, a agravante apresentou proposta de acordo (ID no 120197799), que foi aceita condicionalmente pela agravada (ID no 121731616). 8. Em 20/4/2022, as partes foram intimadas para formalizar o ajuste em documento único e assinado, sob pena de prosseguimento do feito (ID no 122131064). Essa determinação foi publicada em 25/4/2022. 9. Considerando a utilidade e o objeto pretendido com o recurso, intime-se a agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 10. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 11. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 6 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO